Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-58.2022.8.11.0009
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001277-58.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GB TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 30.713.722/0001-54 (RECORRENTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MARYANA ANASTACIO OLIVEIRA - CPF: 054.727.461-08 (RECORRIDO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001277-58.2022.8.11.0009
.

Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.

Recorrente: GB TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Recorrida: MARYANA ANASTÁCIO OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
ERROR IN JUDICANDO
– REJEITADAS - ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLISTA QUE TEVE O PESCOÇO ENROSCADO POR FIO TELEFÔNICO SUSPENSO EM VIA PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

3.

Ademais, não comporta a nulidade da sentença quanto ao argumento de “
error in judicando”
, na medida em que não consta na sentença erro de conteúdo, ou descompasso da decisão com as normas de direito material. Preliminar rejeitada.

4.

Incontroverso pela prova produzida que a autora, trafegando em via pública com sua motocicleta, foi surpreendida com um fio de telefone, suspenso a certa altura do chão, o qual se enroscou em seu pescoço, ocasionando as lesões físicas demonstradas no Laudo médico.

5.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente.

6.

Na hipótese, os fatos alegados na inicial tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais e estéticos, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), a título de indenização por danos estéticos e morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial e, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação imposta ou reconhecer o “
error in judicando”
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, vê-se que o art. 38 da Lei nº 9.099/95, que é lei especial, autoriza o juiz a mencionar na sentença somente os elementos formadores da sua convicção. Destarte, o juiz que jurisdiciona os Juizados Especiais não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Desta maneira, rejeito também a arguição de “
error in judicando”
, isso porque, ocorre a nulidade arguida quando o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, o que não se verifica no caso em análise, nesse sentido,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE DE APELAÇÃO. AÇÃO DE Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal. ERROR IN JUDICANDO e ERRO IN PROCEDENDO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste o alegado “error in judicando”, isto porque o conjunto probatório dos autos foi exaustivamente analisado, estando o acórdão devidamente fundamentado, não havendo falar em nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou ainda “error in judicando”.

A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.nº 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos rejeitados.”
(N.U 0049750-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (destaquei).

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, na qual, a reclamante alega que em abril/2022, transitava de motocicleta na rua Dauri Riva, sofreu acidente causado por fio telefônico pendurado em via pública, que se enrolou em torno do seu pescoço lhe causando lesões descritas no Laudo médico.

A sentença assim consignou:

(...) Alega a Reclamante, que na data de 04 de abril de 2022, no período da tarde, transitava com sua moto na rua Dauri Riva chegando no cruzamento com a rua Dinamarca foi surpreendida por um fio que a enforcou, em ato contínuo por estar em velocidade reduzida, conseguiu parar antes que sofresse uma queda. Ainda, que devido ao enforcamento a Reclamante sofreu algumas lesões na coluna cervical, e pescoço do qual tornou-se em uma cicatriz.

Em sede de contestação o Reclamado alega que o rompimento dos cabos não ocorreu por falha da ré e sim por culpa de terceiro, onde caminhões com excesso de limite de altura acabam levando os cabos que quebram e ficam caído na rua. E que esta, sempre respeitou as normas técnicas de exigidas pelas Energisa para compartilhamento de infraestrutura.

Pois bem, resta incontroverso que a Reclamante sofreu um acidente devido ao fio de internet quebrado, como apresentado no vídeo constante no id 90385567, qual apresenta de forma lídima a responsabilidade indenizatória da Reclamada, pois, verifica-se pelas imagens dos funcionários da Reclamada prestando serviço no local, sendo que além de não sinalizarem o local, por descuido deixaram o fio de internet estendido na via pública.

Ademais, podemos verificar das imagem, que a Reclamante teve seu pescoço enroscado no fio que estava indevidamente atravessado na via vindo a causar danos tanto estéticos como moral.

[...]

Como cediço, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, CDC).

E, em se tratando de excludentes do dever de indenizar, o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses acima listadas é exclusivamente da Ré, que dele não se desincumbiu.

Os transtornos sofridos pela parte demandante, a aflição o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram como agressão à sua dignidade.

A situação experimentada pela Reclamante, que sofreu inúmeras escoriações, necessitando submeter-se atendimento médico, configura inegável abalo psicológico, além dos danos estéticos sofridos
.

Passo, portanto, à análise do quantum indenizatório.

O valor da reparação tem natureza compensatória embora a dor e angústia não sejam quantificáveis.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Como cediço, o valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade do dano causado.

Nestas circunstâncias, considerando o fato, a repercussão dos danos estéticos e moral suportado pela vítima, o potencial econômico do ofensor e, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). (...).

Pois bem. A documentação apresentada na inicial, tais como,
Laudo médico, registros fotográficos e receituários médicos
, comprovam de forma inequívoca, que o ferimento no pescoço da reclamante foi causado por fios telefônicos caídos na via pública, que se enrolaram em torno do pescoço da reclamante, portanto, resta patente a obrigação da concessionária de serviço de telefonia de indenizá-la pelos danos morais e estéticos decorrentes do acidente, conforme é visto abaixo:

Em que pese à requerida asseverar a ausência do nexo de causalidade e a inexistência de provas de que o fio não lhe pertencia, o conjunto probatório acostado a inicial,
comprova de forma inequívoca que o fio solto na via pública que causou o acidente pertencia à operadora de telefonia requerida.

Portanto, comprovada à falha na prestação do serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, conforme o entendimento da jurisprudência, se o acidente acarreta lesão corporal, ainda que de natureza leve, há dano moral indenizável.

Nesse sentido,
verbis:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
QUEDA DE CABO (FIO DE TELEFONE) QUE ATINGE PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA ENQUANTO EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONSERTA REDE DE ENERGIA PRIVADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AFASTADA –
DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM APENAS ESCORIAÇÕES NO PESCOÇO – DANOS MORAIS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REDUZIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva exige a presença do nexo de causalidade, que constitui do vínculo que se estabelece entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano. Neste caso, não há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Concessionária de energia Recorrente e o dano sofrido pela Apelada, a revelar presunção de responsabilidade da primeira Apelante. Recurso provido com a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil da Concessionária de energia.

2-
A indenização por dano estético tem como objetivo compensar a pessoa que ostenta lesão permanente capaz de influir negativamente na percepção da sociedade em relação aos atributos estéticos do sofredor do dano e não lesões temporárias, muito menos escoriações leves. Na hipótese, a prova documental médica comprova, tão somente, escoriações no pescoço da Apelada, o que afasta a alegação de dano estético
.

3-
De acordo com a jurisprudência, se o acidente acarreta lesão corporal, ainda que de natureza leve, há dano moral indenizável.

4- O quantum da indenização deve ser fixado com moderação para que não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador. (AgInt no AREsp n. 1.937.053/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). In casu, a verba foi reduzida para R$ 7.000,00, pois tal quantia razoável e proporcional para o caso, não acarreta enriquecimento sem causa da Recorrida (vendedora) e não penaliza demasiadamente a Apelante.

(N.U 1024953-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o requerido o conduziu seu veículo de forma imprudente e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor em sua mão de direção, resta caracterizado o nexo causal.

Não é devida indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração do valor percebido pelo autor em momento anterior ao do acidente.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a sete cirurgias no braço e perna esquerdos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais).

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso ( Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença.

Conforme pacificado na Súmula 246/STJ, é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00254177320058110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Destarte, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e estético.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023